Tribunal: STF
Processo: HC 269254
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 

    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).

    3. Concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia, bem como acerca da possibilidade de desclassificação da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, não admissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 

    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 

    5. Agravo regimental conhecido e não provido.